Tribunal: TJMT
Processo: 1007897-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007897-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Sucessão, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL HEITOR LINO XIMENES - CPF: 046.496.061-44 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CANDIDO BERNARDO - CPF: 456.476.901-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens pertencentes a suposta companheira do executado, SEBASTIÃO CÂNDIDO BERNARDO, na execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória no valor de R$ 124.046,00, vencida e não paga. Pretensão fundamentada na existência de união estável pública e duradoura, contudo demonstrada apenas por meio de fotos de redes sociais.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de união estável entre o executado e terceira pessoa foi suficientemente comprovada para fins de penhora; (ii) estabelecer se a dívida executada foi contraída em proveito da entidade familiar, autorizando a constrição de bens do suposto companheiro.

A caracterização da união estável exige prova inequívoca da relação de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, o que não foi comprovado apenas por meio de fotografias em redes sociais.

A presunção de comunhão parcial de bens na união estável, prevista no art. 1.725 do Código Civil, não é suficiente para autorizar a penhora sem comprovação de que o bem constrito foi adquirido na constância da união.

Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, somente as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar autorizam a penhora de bens do cônjuge ou companheiro do executado.

Inexistindo provas de que a dívida foi revertida em benefício da entidade familiar, incabível a penhora dos bens da suposta companheira, conforme precedente do STJ (REsp 1.869.720/DF).

O indeferimento da penhora de bens da companheira do executado encontra respaldo em precedentes dos Tribunais de Justiça, que exigem a comprovação inequívoca da união estável e do benefício da dívida à entidade familiar.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

III. RAZÕES DE DECIDIR:

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento
:

A comprovação da união estável exige prova inequívoca da convivência contínua, pública e duradoura, não se presumindo a partir de indícios frágeis como fotos em redes sociais.

A penhora de bens de companheiro do executado exige demonstração inequívoca de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

Não se admite a penhora de bens de terceiro com base apenas em presunções acerca da existência de relação conjugal ou do regime de bens.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.658, 1.723 e 1.725; Código de Processo Civil, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.869.720/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.04.2021, DJe 14.05.2021; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10134870320248110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.07.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 48696081020248130000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 07.02.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 22313270820248260000, Rel. Vianna Cotrim, j. 03.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1001025-14.2020.8.11.0013
ajuizada em face de SEBASTIÃO CANDIDO BERNARDO, indeferiu o pedido de penhora em face dos bens do cônjuge do executado.

Em síntese, aduz o Agravante que a aquisição de diesel pelo executado foi destinada à sua propriedade rural, provavelmente para preparação da terra para formação de pastagem, o que beneficiaria a entidade familiar, haja vista que a atividade principal do Agravado é a pecuária. Dessa forma, sustenta que o objeto da dívida se reverteu em favor da família, justificando a inclusão da companheira do Executado no polo passivo da demanda.

Alega que o executado, ora Agravado, ao ser intimado da penhora do imóvel rural denominado Fazenda Pantanal e da remoção dos semoventes, realocou parte de seu rebanho para outra propriedade denominada Verde, registrada em nome de sua companheira, Luciana Alves da Silva.

Sustenta a existência de evidências de que a propriedade Verde está vinculada ao casal, considerando que o endereço informado pela companheira é o mesmo indicado pelo executado em peças defensivas.

Argumenta que a união estável é notória, sendo demonstrada por registros de viagens e postagens nas redes sociais do casal, razão pela qual fundamenta seu pedido nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os quais estabelecem a responsabilidade solidária dos cônjuges pelas dívidas contraídas para os fins necessários à economia familiar, bem como no artigo 790, inciso IV, do CPC, o qual prevê que os bens do cônjuge ou companheiro podem ser atingidos pela execução quando adquiridos na constância da união estável.

Com essas considerações, requer a concessão da tutela recursal antecipada

a fim de determinar a constrição de bens existentes em nome de Luciana Alves da Silva, incluindo semoventes, móveis ou imóveis, localizados na propriedade registrada sob as coordenadas indicadas no contrato de compra e venda anexado. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar eventual concedida.

Preparo devidamente recolhido (ID 274684363).

O efeito ativo almejado foi
indeferido
(ID 271216373).

Devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID 281859899.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de SEBASTIÃO CANDIDO BERNARDO, visando o pagamento de R$ 124.046,00 (cento e vinte e quatro mil e quarenta e seis reais) referente ao instrumento particular de confissão dívida e nota promissória n. 01/01 emitida na data de 08.03.2018, vencida e não paga em 28.03.2018.

Nesse cenário, após diversas diligências na tentativa de localizar bens do executado passíveis de constrição, o Agravante requereu a penhora em face dos bens pertencentes à companheira do executado, salientando a existência de um relacionamento conjugal de longa data, duradouro, público e notório, bem como informando que alguns semoventes foram removidos da propriedade do devedor.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“
Sabe-se que na forma do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e que, a rigor do art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do devedor se sujeitam à execução.

No entanto, o entendimento pacificado na jurisprudência pátria é o de que estes dispositivos têm caráter restritivo, no sentido de que somente as dívidas contraídas em favor da entidade familiar é que autorizam a comunicação dos bens do cônjuge.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça considerou inadmissível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

(...)
Na hipótese dos autos, a dívida do devedor é oriunda de uma nota promissória referente ao fornecimento de combustível pelo exequente ao executado (ID 30559990 e ID 30560593). Portanto, de pronto, não há como reconhecer que se trata de uma dívida contraída em proveito da manutenção da entidade familiar.

Assim, não evidenciado nos autos que a dívida contraída foi revertida em proveito da entidade familiar, inviável penhora de bens de propriedade da cônjuge do executado.”

Pois bem.

Da análise da referida decisão, verifica-se que o Magistrado de origem entendeu que não restou evidenciado se tratar de uma dívida contraída em proveito da manutenção da entidade familiar, tendo em vista que a dívida do executado é oriunda do fornecimento de combustível.

O cerne do presente recurso se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pleito do Agravante, não cabendo tecer maiores digressões sobre o mérito da questão.

De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, aplica-se à união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens e, nos termos do art. 1.658 do mesmo código, no referido regime há comunicação dos bens adquiridos na constância da união.

Contudo, no caso em questão, muito embora haja indícios da união estável através de fotos encontradas na rede social do Agravado, tais indícios não são suficientes para comprovar tal instituto,
tampouco o regime de bens respectivo.

Assim, a partir das fotos colacionadas nos autos de origem não há como aferir com certeza se no momento da contratação da dívida o Agravado vivia uma relação conjugal com sua companheira e, ainda, se essa relação não possui regime diferenciado de bens.

Além disso, tampouco é possível constatar, a partir de meras presunções, se a dívida contraída foi realmente convertida em proveito da entidade familiar.

Sobre o tema, ressalta-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “
não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens
” (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021).

Logo, para que seja viabilizada a penhora de bens pertencentes à companheira em execução a que responde apenas seu companheiro, a união estável deve estar inequivocamente caracterizada, bem como deve restar comprovado que os bens foram adquiridos durante a convivência do suposto casal, o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações, tenho que resta impossível, ao menos neste momento, o deferimento da pretensão de penhora do referido imóvel pertencente à suposta companheira do Agravado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI REVERTIDA EM PROL DO CÔNJUGE OU DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 2 . Portanto, não trazendo a instituição bancária indício de que quando contraído a dívida ainda eram casados bem como de que o valor se reverteu ao cônjuge ou ao proveito da entidade familiar, deve a decisão recorrida ser ratificada. 3. Decisão mantida. 4 . Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134870320248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE MEAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL - PROVA INSUFICIENTE - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 1. A configuração de união estável para fins de penhora de meação exige prova inequívoca da relação e do regime patrimonial aplicável. 2 . Considerando que a união estável se trata de uma situação de fato, que não exige reconhecimento judicial para que produza efeitos, tem-se que é possível o seu reconhecimento, incidentalmente, bastando apenas que a parte comprove a convivência qualificada prevista no art. 1.723 do Código Civil. 3 . Não havendo prova conclusiva da união estável, não se admite a penhora de bens do suposto convivente para pagamento de débitos do executado.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48696081020248130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025)

“Agravo de instrumento - Penhora de bens de propriedade exclusiva de terceiro - Impossibilidade - Ausência de provas da existência de união estável entre a executada e o terceiro - Hipóteses previstas no artigo 790 do CPC não configuradas - Recurso improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22313270820248260000 São Paulo, Relator.: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 03/10/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025